Tribunal: TJES
Processo: 5003281-37.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003281-37.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FERNANDA GAROZI GOLDNER
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória com pedido de cancelamento de débito, na qual a parte autora relata, em síntese, que iniciou seu curso de graduação na Faculdade Pitágoras, cuja inscrição fora realizada por meio de bolsa no percentual de 100%, pelo PROUNI, requerendo, em 07/08/2019, a transferência de sua bolsa para a UNESC, aproveitando todos os benefícios. Alega, ainda, ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da parte requerida, em razão das cobranças ilegais que recebeu de parcelas escolares, junto ao SPC, argumentando que não há débitos em aberto, pois a autora não possui nenhum outro vínculo escolar com instituição de ensino privado, senão este referente ao seu PROUNI.

Em sede de sentença (ID 1734598), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

Pelo exposto,
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Declaro
a inexistência dos débitos de R$ 1.210,67, cada, vencidos em 18/11/2019 e 10/12/2019 (documentos 1107196022 e 1107196021).

Determino
o cancelamento dos efeitos do apontamento realizado perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, em detrimento da autora, tendo por fundamento os débitos de R$ 1.210,67, cada, vencidos em 18/11/2019 e 10/12/2019 (documentos 1107196022 e 1107196021), desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 1734609), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como a impossibilidade de cancelamento do débito e abstenção de cobranças. Alega, por fim, a ausência de danos morais e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em análise detida dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, de modo que comungo do entendimento do Magistrado sentenciante, como bem fundamentado:

Ocorre que, se não houve prestação dos serviços ou prova de efetivo prejuízo pela instituição de ensino diante da disponibilidade da vaga à aluna, não há que se falar em cobrança integral das mensalidades do curso, nos meses em que as aulas não foram frequentadas. A ré sequer trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais para serem analisadas as cláusulas relativas aos alunos considerados como desistentes. (...) Considerando os argumentos acima expostos, de que não houve prestação de serviços educacionais referentes aos meses em que foram geradas as cobranças, impõe-se a procedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos vencidos em novembro e dezembro de 2019.

Pois bem. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Cabia à Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso, uma vez que não há comprovação de que a parte autora utilizou dos serviços nos períodos em que foram realizadas tais cobranças. Ou seja, a ré procedeu com a cobrança das mensalidades dos meses em que não houve prestação de serviços, razão pela qual entendo ser abusiva e coaduno com a decisão do juízo
a quo
pela inexistência dos débitos.

Vejamos o entendimento exposto no julgamento de um caso semelhante:

CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO. NÃO COMPROVADA A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA TAMPOUCO A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO 2º SEMESTRE DE 2014. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. I
. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º, 6º e 14).
II
. Reconhecida, pelo ora apelado, os débitos referentes ao 1º semestre de 2014 (ID 1338433 – P. 4 – serviço efetivamente prestado, tanto que consta o lançamento de menções referentes ao período 1/2014 – ID 1338434 – P. 2/3) e incontroverso o impedimento ao trancamento da matrícula no referido semestre (parcelas inadimplidas), o cerne da controvérsia cinge-se à cobrança de mensalidades referentes ao 2º semestre de 2014.
III
. Insuficiência das unilaterais telas sistêmicas apresentadas pela apelante (ID 1338471 – p. 2) a escudar a tese de efetivação/renovação da matrícula pelo apelado (e da consequente legalidade da cobrança), á míngua de demonstrativo de freqüência ou menções do aluno lançadas no período, bem como a par da existência de expressa norma acadêmica/administrativa no sentido de que “não será concedida a matrícula ao aluno que apresentar débito junto à Tesouraria, Secretaria e/ou Biblioteca” (ID 1338434 – P. 13), tudo a robustecer a verossimilitude da narrativa da parte consumidora.
IV. Neste passo, não há de se falar em cobrança de mensalidades por um serviço não prestado pela Instituição de Ensino.
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada, por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55). (
TJ-DF - Recurso Inominado 0732822-25.2016.8.07.0016. Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, data de julgamento: 27/04/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de publicação: 03/05/2017)

Ademais, a falha na prestação do serviço é evidente e constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta do recorrente. Assim, relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

Cumpre salientar que é claro que a parte Recorrida concorreu para o evento danoso, uma vez que não solicitou formalmente o trancamento de sua matrícula junto à IES que frequentava, mas entendo pela responsabilização da parte Recorrente em razão da cobrança das mensalidades dos meses em que não houve prestação de serviços, como fundamentado. Por este motivo, é necessário tal fato ser considerado para a fixação dos danos, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

(...) Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da restrição cadastral; e, ainda, a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito,
sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima, considerando que a vítima concorreu de forma decisiva para o resultado.

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor fixado na r. sentença, o que compensa adequadamente o autor, ora recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.